Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001845-51.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA IZABEL SACHETTI - CPF: 524.000.349-15 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ANA IZABEL SACHETTI - CPF: 524.000.349-15 (RECORRIDO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCI
O-DIRETOR - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – ILEGALIDADE - COBRANÇA INDIRETA DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio.

Inadmissível que a administração pública se utilize de expedientes inadequados que configurem a cobrança indireta do débito, pois o Estado dispõe dos meios próprios e legais para a cobrança de seus créditos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1001845-51.2017.8.11.0041 ajuizada por ANA IZABEL SACHETTI contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu a segurança para determinar que seja fornecida ao Impetrante, pessoa natural, certidão negativa de débito, desde que, não haja débito em seu CPF. Sem custas processuais e honorários.

Sem recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça pela ratificação da sentença. (Id. 9691969)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que seja fornecida a Impetrante ANA IZABEL SACHETTI , pessoa física, certidão negativa de débito, desde que, não haja débito em seu CPF. Sem custas e honorários.

A Impetrante alega que teve sua CND/CPND negada pela autoridade indigita coatora sob o fundamento de que há débitos tributários referentes à empresa Agropecuária Céu Azul S/A da qual é diretora.

Alega que tal ato é ilegal, solicitando ao final que seja determinada a expedição de CND em seu nome, tendo em vista que não possui pendencias tributárias e não tributárias.

Saliente-se que apenas nos casos previstos em lei, pode a exação ser direcionada contra os sócios. Comentando a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, leciona Roberto Rosas:

'O Tribunal Pleno decidiu que a Fazenda deve cobrar seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte.' (In Direito Sumular, 2.ed., São Paulo, RT, p. 295).

Observa-se, de plano, que a negativa da expedição de CND, traduz-se no uso de expedientes capazes de configurar a cobrança indireta, olvidados os meios legais específicos para a exigência de créditos dessa natureza.

A norma do art. 5º, XXXIV, CF, especifica que a certidão deve ser destinada a defesa de direito e esclarecimento de situações do interesse pessoal do administrado, significando que toda e qualquer informação existente na repartição que se preste a defesa de direitos ou a esclarecimento de situações pessoais do requerente, deve ser lançada na certidão.

É certo que o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinguir a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da empresa, e, de conseguinte, apenas se comprovada a responsabilidade de ter o primeiro agido de forma dolosa, com fraude ou excesso de poderes é que se pode negar a Certidão Negativa de Débitos.

No caso, a certidão requestada deverá retratar a real situação de seu requerente para com o fisco, e a Autoridade Fazendária não pode se eximir de emiti-la a favor dos sócios ou diretores da empresa porventura executada, sob o pretexto de que possui débitos inscritos na Dívida Ativa, enquanto não for devidamente apurado em processo legal que os sócios-gerentes e/ou administradores agiram de modo contrário à lei, ao contrato social ou aos estatutos, para ser responsabilizados.

Pensar de forma inversa levaria a um julgamento precipitado, mitigando ao particular a oportunidade de defesa, o que, certamente, resultaria em grave lesão a direito individual amparado constitucionalmente.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o Código Tributário Nacional estabeleceu hipóteses de responsabilidade tributária nos arts. 134, VII (liquidação das sociedades de pessoas) e 135 (atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou estatutos).

Não consta do caderno processual, qualquer implicação da responsabilidade pessoal da Impetrante nos débitos, não se admitindo que a referida responsabilização seja imposta de forma arbitrária.

Desta forma, conclui-se que, para a responsabilidade tributária do modo como estabelecido no art. 135, do CTN, necessária se faz a efetiva comprovação da ocorrência de alguma daquelas hipóteses dispostas, registrando-se que o simples inadimplemento de obrigações tributárias da empresa não pode ser confundida com o excesso de poderes do administrador ou infração legal, tendo em vista que o atraso no pagamento dos tributos pode ter diversos fundamentos e justificativas.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte firmou a compreensão de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias - orientação esta que deu ensejo ao enunciado sumular n. 430 do STJ, in verbis:

"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

A propósito, confiram-se os seguintes julgados, que enfrentaram situação idêntica à ora analisada:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA INADIMPLENTE. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND AO SÓCIO NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção desta Corte no julgamento do REsp 1.101.728/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN".

2. Nesse contexto, caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio. Precedentes.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 463.864/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 29/05/2014).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INADIMPLENTE. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND AO SÓCIO NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.

1. Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio. Precedentes: REsp 712.640/ES, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 03/10/2005; REsp 439198/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 23/06/2003.2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 747.208/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJe 30/09/2008).

Nesse sentido também é o entendimento dos tribunais:

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -MANDADO DE SEGURANÇA - RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO POR DÉBITO DA
EMPRESA
- EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU AO ESTATUTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMISSÃO DE
CERTIDÃO

NEGATIVA
DE
DÉBITOS
- POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional quanto aos créditos correspondentes a obrigações tributárias, depende da comprovação de que os atos praticados ilegalmente se deram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2 - É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o sócio
gerente
da
empresa
em débito com o Fisco poderá ser responsabilizado caso o seu nome conste da
Certidão
de Dívida Ativa, porquanto a mesma possui presunção de veracidade, cabendo ao mesmo comprovar que não agiu com excesso de poder, ou infringiu lei, contrato social ou estatuto. 3 -Ocorre que no caso em comento não se verifica o nome do sócio
gerente
, ora apelado, na
Certidão
de Dívida Ativa como devedor do Fisco, nem no respectivo processo administrativo, razão pela qual não pode a Fazenda Pública restringir-lhe o acesso à
Certidão

Negativa
de Débito de pessoa física, vez que o mesmo não se confunde com a pessoa jurídica da qual faz parte. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Emb Declaração Rem Ex-officio, 24080380975, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011) grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO NA MODALIDADE DE INSTRUMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. EMISSÃO. RECUSA DA FAZENDA ESTADUAL. NOME DOS IMPETRANTES INSCRITOS NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. SÓCIO GERENTE. RESPONSÁVEL À ÉPOCA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 135, III, DO CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Estando presente o risco de lesão grave e de difícil reparação, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, já que preenchidos os requisitos insertos pela nova Lei do Agravo - Lei nº 11.187/05. 2. O sócio-gerente de uma sociedade limitada, a teor do que dispõem os arts. 134 e 135 do CTN, é responsável por substituição, pelas obrigações fiscais da empresa a que pertencera, desde que essas obrigações tenham fato gerador contemporâneo ao seu gerenciamento e resultem de atos praticados com infração de lei. 3. Consoante orientação sedimentada no STJ, o sócio-gerente que tem seu nome inscrito em Certidão de Dívida Ativa passa a ostentar a qualidade de devedor tributário. 4. A CDA, em razão de seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, ao lado da presunção de legitimidade de que revestem os atos estatais, só pode ser elidida mediante prova robusta, a cargo do apontado devedor tributário (art. 204, p. Único, do CTN). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 48069001583, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/10/2007 , Publicação: 12/11/2007 , Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON)

Feitas estas considerações,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para determinar denegar integralmente a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021